Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727319-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. F.O. AGRAVADO: F. B. D. E. F. D E S P A C H O Dê-se vista dos autos ao membro ministerial (art. 178, inciso II, do Código de Ritos). Após, retornem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 15:14:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador